Tribunal: STF
Processo: ARE 1279561
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL. AGENTE. RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO. VALOR DA MULTA.
    1. As condições pessoais do autor não são fatores determinantes para o julgamento da licitude ou não da autuação levada a efeito pela Administração; portanto, desnecessário o pedido de depoimento pessoal formulado pelo próprio autor. Igual destino segue o pedido de oitiva do agente responsável pela autuação, pois o preparo dos servidores é matéria pertinente à Administração, cuja forma de ingresso se dá através de concurso público. Ademais, o suposto despreparo do agente não é razão suficiente para conduzir à anulação do auto de infração.
    2. Integralmente mantida a respeitável sentença que julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para o fim de reduzir o valor aplicado a título de multa para R$ 65.097,60 (sessenta e cinco mil e noventa e sete reais, e sessenta centavos), visto que o artigo 37 do Decreto n° 3.179/99 fixa a multa em R$ 1.500,00 por hectare degradado e tendo em vista que, na hipótese em tela; a área desmatada foi de 43,3984 hectares, tem-se o montante de R$ 65.097,60; e não R$ 66.000,00, como restou fixado. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XVLI, 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confira-se, ainda, em caso análogo, o seguinte julgado: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Administrativo e Ambiental. Armazenar produto florestal sem licença outorgada pela autoridade competente. Infração à legislação ambiental. Multa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (AI nº 868272-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 3/3/2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente